Tribunal: CARF
Processo: 10880.977782/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977782/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.849 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 30/11/2005
RECURSO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do prazo legal de 30
(trinta) dias para interposição, constados da data da ciência postal da decisão
DRJ, é intempestivo, pelo que dele não se deve tomar conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Müller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Marcos Antônio Borges (suplente
convocado) Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro
Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado). A
Conselheira Cynthia Elena de Campos declarou-se impedida para participar do julgamento,
sendo substituída pelo Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de pedido de compensação de crédito de COFINS informado no
PER/DCOMP 05154.76528.301105.1.3.04-7921 (e-fls. 2/6), código de receita 5856, referente ao
período de apuração de 30/11/2005, conforme DARF informado no pedido, que indicava como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977782/2009-17
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977782/2009-17

número de referência o processo 19679.013576/2005-13. É o que se depreende das informações
do DARF constantes do pedido eletrônico apresentado (e-fl. 3)

Uma vez que o DARF informado não foi localizado no sistema da Receita
Federal, o contribuinte foi intimado da irregularidade na transmissão do PER/DCOMP (e-fl. 9),
oportunizando a transmissão de PER/DCOMP retificador ou a apresentação do DARF original
na repartição. Referida intimação foi recebida pelo sujeito passivo em 02/09/2006. Em seguida,
foi transmitido o despacho decisório eletrônico não homologando as compensações declaradas
em razão da não localização do DARF (e-fl. 11).
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
informando que os créditos, na verdade, se referem a “exigência de empréstimo compulsório,
cobrado como adicional do imposto de renda, que na data de sua restituição em dinheiro foi
garantido esse pagamento com a entrega, também compulsória, de Obrigações do
Reaparelhamento Econômico”, objeto do pedido de restituição n.o 19679.013576/2005-13
(e-fl. 13). Em sua defesa, busca assegurar a compensação de créditos tributários com créditos
financeiros representados por títulos públicos.
Esta defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ, ementado nos
seguintes termos:
Assumo: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO /PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
NÃO COMPROVADO Não se homologam as compensações em PER/DCOMP quando
se comprova que além de o crédito tributário declarado não existir, a contribuinte ainda
vincula a compensação a pedido de restituição que foi julgado não formulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fl. 38)
Intimada desta decisão em 20/08/2010 (e-fl. 42), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 22/09/2010 (e-fls. 43/59) reiterando as razões trazidas na manifestação de
inconformidade, sustentando, com base em parecer jurídico anexado aos autos, a natureza
tributária e compulsória “das Cártulas emitidas com o objetivo de garantir o pagamento de
Empréstimo compulsório (Obrigações do Reaparelhamento Econômico)” (e-fl. 48)
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório
Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977782/2009-17

Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é intempestivo, não cabendo ser aqui conhecido.
Com efeito, o sujeito passivo foi devidamente intimado da decisão em 20/08/2010
(sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento anexado à e-fl. 421:

Com isso, o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso Voluntário,
previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/722 e contado na forma do art. 5o deste mesmo Decreto3
e art. 66 da Lei n.o 9.784/994, começou a correr em 23/08/2010 (segunda-feira), encerrando-se
definitivamente em 21/09/2010 (terça-feira).

1 A intimação do sujeito passivo foi devidamente realizada na forma dos arts. 10 e 11 do Decreto n.o 7.574/2011, no
endereço postal do contribuinte fornecido à Administração Tributária, no cadastro da Receita Federal, com a prova
de recebimento: Art. 10. As formas de intimação são as seguintes: (...) II - por via postal ou por qualquer outro meio
ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67); (...) § 2o Para fins de intimação por meio
das formas previstas nos incisos II e III, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, § 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67): I - o endereço postal fornecido à
administração tributária, para fins cadastrais; e (...) Art.11. Considera-se feita a intimação:(Redação dada pelo
Decreto no 8.853, de 2016) (...) II - se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data
da expedição da intimação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 2o, inciso II, com a redação dada pela Lei no
9.532, de 1997, art. 67);"
2 "Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão."
3 "Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato."
4 "Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não
houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977782/2009-17

Assim, mostra-se intempestivo o Recurso Voluntário apresentado em 22/09/2010
pelo sujeito passivo (e-fls. 43/59).
Diante do exposto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, por
intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia
equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês."

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital